Tribunal: TJMT
Processo: 0005785-19.2012.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005785-19.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), LAURO SEBASTIÃO ZANDONADI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL -ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA AÇÃO EXECUTIVA - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Barra do Bugres
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo executivo, nos termos dos arts. 487, II c/c 924, V, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que não houve a prescrição intercorrente, pois deve ser considerado que sempre teve interesse em prosseguir com a execução, todavia, o processo foi arquivado não por suspensão simples, da qual correria o prazo prescricional, mas em razão do baixo valor da execução.

Sustenta que todo o esforço do exequente ora apelante em buscar a citação da parte executada, bem como de efetivar a penhora de bens, não ocorreu porque o devedor se furtou de pagar o débito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e reformar a sentença objurgada, determinando-se o prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas as contrarrazões, pois não houve a citação da parte executada (Id. 7760416).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Barra do Bugres
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo executivo, nos termos dos arts. 487, II c/c 924, V, ambos do CPC.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o apelante busca a reforma da sentença proferida pelo juiz
a quo
, ante a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Primeiramente, destaco que o feito executivo se refere ao IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano e, de acordo com a CDA constante dos autos, o valor do débito era de R$ 967,75 (novecentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), quando da distribuição da presente ação, na data de 28.12.2012, tendo como executada a pessoa de
Lauro Sebastião Zandonadi
.

Verifica-se que na data de 01.05.2013 (Id. 7760409) o juízo monocrático determinou o arquivamento provisório do feito executivo, considerando se tratar de ação de execução fiscal de baixo valor, a teor do Provimento n. 13/2013-CGJ. No mesmo ato, consignou em seu despacho que “o arquivamento não significa extinção do feito, nem importa em reconhecimento judicial de quitação da dívida, podendo ser reestabelecida a execução quando o valor atualizado dela superar o valor mínimo previsto no item anterior, caso em que a Fazenda Pública solicitará o desarquivamento, emendando ou substituindo a CDA, se necessário, na forma do artigo 2o, §8o, da LEF”, tendo o município tomado ciência na data de 04.06.2013.

Passados mais de cinco anos, na data de 11.09.2018, o juízo monocrático proferiu despacho determinando a intimação da Fazenda Pública para, em cinco dias, para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4o, da Lei n. 6.830/80.

Em sua manifestação, o exequente pugnou, em síntese, pelo prosseguimento da execução, visando o efetivo pagamento da dívida pelo executado.

Mostra-se incontroverso que o feito executivo ficou paralisado em arquivo por um lapso de tempo superior a cinco anos, contados da data da decisão que determinou o seu arquivamento provisório, em razão do pequeno valor do débito, sem baixa na distribuição. Do mesmo modo, resta indubitável que a norma que a regula não suspende o prazo prescricional.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - INTIMAÇÃO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA - OBSERVADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

Ademais, a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Não demonstrada que a inércia e a prescrição do crédito foi motivada por inércia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ. (N.U 0000326-30.1999.8.11.0028, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC NÃO OBSERVADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ - AFASTADA - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - RECURSO REPETITIVO (RESP 1120097/SP) -TEMA 314 DO STJ - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. O executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter a exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC. Nos termos do recurso paradigma REsp 1120097/SP, deve ser afastada a aplicação da Súmula 240 do STJ quando não há embargos à execução e restar comprovada que a exequente se manteve inerte.
Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.
(N.U 0006007-84.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)”. (destaquei)

Em assim sendo, a ratificação da sentença proferida em primeiro grau é medida que se impõe, já que o exequente manteve-se silente por um prazo superior a cinco anos, contados da decisão que determinou o arquivamento provisório do feito executivo e, quando deveria impulsionar o feito adequadamente, restringiu-se a apenas requerer o prosseguimento do feito, não sendo demonstrado qualquer causa à ensejar a suspensão ou interrupção do lustro prescricional.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020